Tribunal: TJSP
Processo: 1021334-83.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Compromisso de compra e venda com preço solvido. Revelia dos promitentes vendedores. Casal de promissários compradores que, em ação de divórcio, doou os direitos aquisitivos sobre o imóvel à filha menor, com usufruto vitalício em favor da esposa. Legitimidade concorrente da esposa para pedir a adjudicação compulsória, pressuposto para que consiga a regularização da

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Compromisso de compra e venda com preço solvido. Revelia dos promitentes vendedores. Casal de promissários compradores que, em ação de divórcio, doou os direitos aquisitivos sobre o imóvel à filha menor, com usufruto vitalício em favor da esposa. Legitimidade concorrente da esposa para pedir a adjudicação compulsória, pressuposto para que consiga a regularização da propriedade e subsequente constituição do direito real de usufruto. Ausência de qualquer prejuízo à filha donatária de nua propriedade, a quem a sentença somente trará proveito. Desnecessidade, também, de figurar no polo ativo o ex-marido da autora, que já cedeu seus direitos aquisitivos em doação à filha do casal e se desligou da cadeia de titularidades. Recurso provido, para julgar procedente a ação de adjudicação compulsória.